Tribunal: STF
Processo: MS 40880
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Ementa: Direito processual civil. Mandado de segurança. Ato do Corregedor Nacional de Justiça. Indeferimento monocrático de recurso. Observância do regimento interno. Ausência de ilegalidade ou teratologia. Negativa de seguimento.
I. Caso em exame
1. Mandado de segurança impetrado contra decisão do Corregedor Nacional de Justiça pela qual não não conheceu de agravo interposto em reclamação disciplinar. A impetrante havia protocolado reclamação disciplinar contra magistrada por proferir, em massa, sentenças supostamente idênticas.
2. O Corregedor Nacional de Justiça indeferiu monocraticamente a reclamação disciplinar, sob o fundamento de insurgência contra decisão jurisdicional e inexistência de provas de conduta indevida da magistrada. A impetrante interpôs agravo em desfavor dessa decisão. O Corregedor indeferiu monocraticamente o recurso, com fundamento no art. 25, inc. IX, do Regimento Interno do CNJ.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática do Corregedor Nacional de Justiça, que indeferiu agravo com base no art. 25, inc. IX, do Regimento Interno do CNJ, sem aplicar o princípio da fungibilidade ou permitir a correção de vício formal, configura ilegalidade ou abuso de poder; e (ii) definir se o ato impugnado se enquadra nas hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, teratologia, inobservância do devido processo legal, exorbitância de competências, injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade que justificam a intervenção judicial do Supremo Tribunal Federal.
III. Razões de decidir
4. O ato apontado como coator foi praticado em estrita observância ao disposto no art. 25, inc. IX, do Regimento Interno do CNJ, que confere ao Relator a atribuição de indeferir monocraticamente recurso intempestivo ou manifestamente incabível, não havendo ilegalidade nesse proceder.
5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que decisões monocráticas de Relatores no âmbito do CNJ, fundamentadas no art. 25, inc. IX, do RICNJ, não violam o princípio da colegialidade ou do devido processo legal.
6. A intervenção do Poder Judiciário em atos do Conselho Nacional de Justiça é excepcional, reservada a situações de flagrante ilegalidade ou teratologia, como inobservância do devido processo legal, exorbitância de suas atribuições, injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade dos atos.
7. Não se verifica, no caso, nenhuma das circunstâncias excepcionais que justifiquem o controle judicial, pois o ato impugnado foi praticado em conformidade com as competências e normas regimentais do CNJ e devidamente fundamentado.
8. A denegação da reclamação disciplinar inicial pelo CNJ foi fundamentada na natureza recursal da medida e na ausência de provas da conduta alegada, além de ser pacífico o entendimento de que o CNJ não tem atribuição para rever atos de conteúdo jurisdicional.
9. Não há, portanto, atuação do CNJ marcada pela vulneração ao devido processo legal, por injuridicidade ou pela manifesta irrazoabilidade do ato impugnado.
IV. Dispositivo
10. Negativa de seguimento.
_________
Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 103-B, § 4º, incs. II e III; CPC, art. 98; Lei nº 12.016, de 2019, art. 25; RICNJ, art. 25, inc. IX; RISTF, art. 21, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: MS nº 39.416-AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/02/2024; MS nº 39.135-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/06/2023; MS nº 39.920-AgR-ED/DF, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 31/03/2025; MS nº 36.716/DF, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 16/06/2020; MS nº 36.215-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021; MS nº 40.529-AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 16/12/2025.

Relatório

1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Suziane Silveira do Carmo contra decisão proferida pelo Corregedor Nacional de Justiça, pela qual não se conheceu de agravo por ela interposto nos autos da Reclamação Disciplinar nº 0008801-55.2025.2.00.0000. 

2. Na petição inicial, é descrito o seguinte relato fático para justificar a impetração desta ação:

“Em 21/11/2025, a Impetrante protocolou a Reclamação Disciplinar no CNJ nº 0008801-55.2025.2.00.0000 ID6318617, visando a apuração dos fatos narrados na RD, quais sejam: por ter a magistrada, JUÍZA DE DIREITO AUXILIAR, DRA. JÚLIA GONÇALVES CARDOSO do Núcleo Especializado de Justiça 4.0-Detran/Trânsito do TJSP, proferido ao menos 110 sentenças cópias umas das outras entre o mês de maio de 2025 a novembro de 2025, onde a reclamante anexou aos autos da RD mais de 80 sentenças usadas como provas que comprovam o alegado, e indicou mais de 50 números de processos cujo as sentenças foram lançadas/proferidas todas no mesmo dia no sistema ESAJ do TJSP, onde destas mais de 50 sentenças lançadas e proferidas todas no mesmo dia ao menos 40 se tratavam de sentenças cópias umas das outras, requerendo-se assim, a instauração do competente processo legal administrativo disciplinar para apuração dos fatos, e aplicação da penalidade cabível e prevista em lei para a espécie.
Dia 18/12/2025, para a surpresa da RECLAMANTE, sobreveio a 1º r. Decisão ID6358550, ABSOLUTAMENTE EQUIVOCADA e contraria as evidências constantes nos autos, onde o Ministro Corregedor Nacional de Justiça em vez de proceder com a devida apuração dos fatos, haja vista mais de 80 sentenças colacionadas a Reclamação disciplinar, e indicação do ao menos 110 números de processos que contém sentenças cópias umas das outras, o Ministro Corregedor veio a indeferir sumariamente o pleito autoral, sob o fundamento absolutamente equivocado de INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO JURISDICIONAL. ART. 103-B, § 4º, DA CF, assim, determinando o arquivamento do feito com base no artigo 8º, I, do RICNJ, sem sequer a RECLAMANTE ter figurado como parte em NENHUM processo judicial para se fundar tal ratio decidendi, bem como, mesmo havendo nos autos mais de 80 sentenças cópias umas das outras e indicação de ao menos 110 números de processo que comprovam o alegado na Reclamação Disciplinar, o Sr. Ministro Corregedor Nacional de Justiça veio a concluir pela inexistência de provas.
Diante do absoluto equívoco, uma vez que nem habilitação e veículo em seu nome a RECLAMANTE tem, para sequer, ter qualquer processo judicial findo ou em curso, figurando como parte ou terceiro interessado da alçada da Magistrada que é lotada no Núcleo Especializado de Justiça 4.0-Detran/Trânsito, cujo a competência limita-se a processar e julgar as ações referentes às demandas de TRÂNSITO/DETRAN, como: multas, suspensão ou cassação de CNH, liberação de veículo apreendido e licenciamento, conforme art. 2º. da PORTARIA CONJUNTA Nº 10.135/2022, sendo assim ABSOLUTAMENTE equivocada a fundamentação de SUCEDÂNEO RECURSAL usada pelo Sr. Ministro Corregedor Nacional de Justiça, e decisão visivelmente contrária as evidências constantes nos autos da Reclamação Disciplinar, a RECLAMANTE interpôs Recurso Administrativo, após o recesso e suspensão dos prazos conforme art. 4º da Portaria Nº 446 de 04/12/2025 CNJ, na data da tomada de sua ciência (dia 30/01/2026), dentro do prazo de 5 dias conforme art. 115 do RICNJ.
Portaria Nº 446 de 04/12/2025 CNJ 
Art. 4º Os prazos processuais ficarão suspensos no intervalo de 20 de dezembro de 2025 a 31 de janeiro de 2026. 
RICNJ
Art. 115. A autoridade judiciária ou o interessado que se considerar prejudicado por decisão do Presidente, do Corregedor Nacional de Justiça ou do Relator poderá, no prazo de cinco (5) dias, contados da sua intimação, interpor recurso administrativo ao Plenário do CNJ.
Contudo, por um equívoco ao ler o § 4º do art. 115 do RICNJ que traz em sua letra “o recurso administrativo não suspende os efeitos da decisão AGRAVADA…” e não DECISÃO RECORRIDA, diferentemente do § 3º e § 5º do art. 115 RICNJ, e tendo em vista que a expressão composta por duas palavras (recurso administrativo) é gênero, e não espécie, conforme define o próprio STF: RECURSO ADMINISTRATIVO “SÃO TODOS OS MEIOS QUE PODEM UTILIZAR OS ADMINISTRADOS PARA PROVOCAR O REEXAME DO ATO…, a Impetrante equivocadamente, bem como por indução ao erro, devido a norma confusa constante no RICNJ, nomeou a peça recursal como AGRAVO INTERNO, entretanto, a protocolou corretamente no sistema PJe, como RECURSO ADMINISTRATIVO, dentro do prazo de 5 dias conforme art. 115 do RICNJ, indicando na peça recursal o dispositivo de lei correto Art. 115 do RICNJ, atacando especificamente os fundamentos da decisão, e ao final, requerendo a reconsideração da decisão por parte do Relator, e, caso mantida a decisão, o encaminhamento do feito para julgamento pelo Plenário do CNJ, conforme preceitua o art. 115 § 2º do RICNJ.
No dia seguinte ao peticionamento do Recurso Administrativo que ocorreu no dia 30/01/2026, a Impetrante ao verificar que foi protocolado o mesmo Recurso Administrativo por duas vezes, com diferença de 4 minutos entre um peticionamento e o outro, protocolou uma petição de desentranhamento do Recurso Administrativo ID6400814, para não configurar tumulto processual. 
Em 02/02/2026 o recurso foi para conclusos.
Após 9 dias úteis dos autos conclusos, ultrapassando os 5 dias que o relator teria para reconsiderar ou determinar a intimação da parte recorrida para oferecimento de contrarrazões conforme § 2º art. 115 do RICNJ (dia 13/02/2026), sobreveio a decisão monocrática ID6419602, onde Corregedor Nacional de Justiça, ora Impetrado, indeferiu o recurso liminarmente na forma do art. 25, inciso IX, do RICNJ, impedindo que a matéria fosse analisada pelo Plenário do CNJ, não aplicando o princípio da fungibilidade recursal conforme jurisprudência pacificada pelo próprio CNJ, constante no RICNJ anotado 6º Ed.2-9-2025, inobservando a sua própria Recomendação nº 134/2022 do CNJ, porém há vários precedentes, bem como, deixando intimar a Impetrante se assim achasse necessário para poder corrigir o vício sanável conforme aplicação supletiva e subsidiária do parágrafo único Art. 932 do CPC. 
Diante da contextualização e dos fatos narrados acima, não restou alternativa, a não ser impetrar o presente MANDADO DE SEGURANÇA a este respeitável Tribunal, para garantir a observância da legalidade e do devido processo legal, porém, a decisão monocrática de não conhecimento do Recurso baseada tão somente no erro na nomenclatura da peça recursal (erro formal sanável), viola direito líquido e certo da impetrante, ao vedar o prosseguimento do recurso ao plenário, configurando ato coator abusivo, por se tratar de erro sanável conforme já pacificado pelo próprio CNJ, onde em centenas de casos análogos, o CNJ recebeu o recurso nomeado erroneamente aplicando-se o princípio da fungibilidade prevista em seu próprio RICNJ anotado 6º Ed.2-9-2025.”

3. Após justificar o cabimento desta impetração, bem como a competência desta Corte, a impetrante sustenta que a autoridade coatora, ao não conhecer do recurso por ela interposto na referida reclamação disciplinar, vulnerou o princípio da fungibilidade. Defende, assim, que o agravo interposto pode ser conhecido com recurso administrativo. 

4. Ainda segundo a parte impetrante, a autoridade apontada como coatora, “ao não utilizar o princípio da fungibilidade constante no próprio RICNJ anotado 6º Ed.2-9-2025, e ou, a Recomendação do CNJ nº134/2022 conforme artigo 8º, deveria ao menos, nos termos do parágrafo único do art. 932 do CPC, ter concedido o prazo de 5 (cinco) dias a recorrente para sanar o vício, antes de indeferir liminarmente o recurso na forma do art. 25, IX do RICNJ”.

5. Pede a concessão de gratuidade da justiça, bem como a “concessão da segurança, para declarar a nulidade do ato coator, fazendo cessar o ato coator quanto ao não conhecimento do recurso, determinando a autoridade coatora que submeta o recurso ao plenário do CNJ”.

6. Com a petição inicial, foram juntados documentos. Após a distribuição, vieram-me conclusos os autos para exame.

É o relatório.

Análise

7. Inicialmente, defiro o benefício da gratuidade da justiça à impetrante, nos termos do art. 98 do CPC.

8. A pretensão deduzida nesta impetração deve ser denegada. Primeiro, porque o ato apontado como coator foi praticado em estrita observância ao disposto no art. 25, inc. IX, do Regimento Interno do CNJ, não se vislumbrando, no ponto, qualquer ilegalidade no proceder. Eis o teor da norma regimental aplicável ao caso:

“Art. 25. São atribuições do Relator:
(...)
IX - indeferir, monocraticamente, recurso quando intempestivo ou manifestamente incabível.” (grifos acrescidos).

9. Nessa linha, preciso pontuar que ambas as Turmas deste Tribunal já manifestaram entendimento no sentido de que decisões tomadas por Relatores no âmbito do CNJ, e com fundamento nessa norma, não violam o princípio da colegialidade e do devido processo legal. A propósito, cito os seguintes precedentes:

“Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. Conselho Nacional de Justiça. 3. Ato do Corregedor Nacional de Justiça que indeferiu monocraticamente recurso administrativo. Previsão expressa no Regimento Interno do CNJ da competência do Relator para indeferir, por decisão monocrática, os recursos manifestamente incabíveis (art. 25, IX, do RICNJ). Ausência de violação ao princípio da colegialidade e ao devido processo legal. 4. Não restaram demonstrados fundamentos que infirmem a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.”
(MS nº 39.416-AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/02/2024, p. 28/02/2024; grifos acrescidos).

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DE EXORBITÂNCIA DO CONSELHO OU DE FALTA DE RAZOABILIDADE DO ATO IMPUGNADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO QUALIFICADO COMO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(MS nº 39.135-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/06/2023, p. 21/06/2023; grifos acrescidos).

“Embargos de Declaração em Mandado de Segurança. 2. Direito Administrativo. Conselho Nacional de Justiça. 3. Indeferimento monocrático de recurso administrativo pelo Corregedor Nacional de Justiça. Competência do Relator para rejeitar recursos manifestamente incabíveis, conforme previsão do Regimento Interno do CNJ (art. 25, IX, do RICNJ). Inexistência de afronta aos princípios da colegialidade, do devido processo legal e da ampla defesa. 4. Argumentação recursal que apenas reitera fundamentos já analisados e rejeitados no agravo regimental desprovido. 5. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Embargos de declaração rejeitados.”
(MS nº 39.920-AgR-ED/DF, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 31/03/2025, p. 04/04/2025; grifos acrescidos).

10. Em segundo lugar e como consequência do acima exposto, não se vislumbra, no caso, situação de manifesta ilegalidade no procedimento do CNJ que autorize a intervenção desta Suprema Corte. 

11. Anoto, nesse sentido, que, conforme estabelecido no art. 103-B, § 4º, incs. II e III, da Constituição da República, cumpre ao CNJ o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, competindo-lhe “zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União”, bem como “receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder público ou oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção ou a disponibilidade e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa”. 

12. Além disso, tratando-se de órgão de natureza técnica, com atribuições estabelecidas constitucionalmente, devem ser evitadas interferências antecipadas ou indevidas sobre a atuação desse Conselho, pelo que eventual revisão judicial de seus atos deve estar reservada a situações excepcionalíssimas.

13. Ao assim agir, a meu ver, o Poder Judiciário, presentado por esta Suprema Corte, assegura a devida deferência às avaliações técnicas realizadas por esse Órgão, prestigiando a missão constitucional a ele confiada e sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria.

14. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal caminha no sentido da preservação dos atos do CNJ (e também do CNMP), indicando a excepcionalidade do controle, pelo Poder Judiciário, sobre os atos desses Conselhos Constitucionais da Magistratura e do Ministério Público. Trago à colação o seguinte precedente, no qual se evidencia o entendimento desta Suprema Corte: 
 
“Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO 13, DE 29 DE JULHO DE 2019, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. DESATIVAÇÃO DE COMARCAS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO LIMINAR DE CONSELHEIRA DO CNJ. DECISÃO LIMINAR CONCEDIDA E POSTERIORMENTE AVALIADA PELO PLENÁRIO DO CNJ. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ATO CONJUNTO 21/2019 TJ/BA. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Descabe transformar este Supremo Tribunal Federal em instância recursal, geral e irrestrita, das decisões administrativas tomadas pelo CNJ no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas, de sorte que, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário a autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria e suas funções constitucionais previstas. Precedentes. 2. In casu, o cerne da controvérsia consiste em saber se a decisão liminar proferida nos autos do PCA 0006443-30.2019.2.00.0000, que determinou a suspensão da eficácia da Resolução 13/2019 do TJBA, dessa forma, desautorizando a desativação das dezoito comarcas abrangidas pela Resolução, teria violado direito líquido e certo do impetrante mediante ato ilegal ou abusivo. 3. Deveras, conforme bem apontado pelo Ministério Público Federal em seu parecer (eDoc 139), todavia, a apreciação do presente mandado de segurança resvala na perda superveniente de seu objeto, mercê de a decisão liminar apontada como coatora neste writ já ter sido posteriormente analisada e julgada, de forma unânime, pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça, na data de 29/11/2019. 4. Ademais, o próprio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia editou o Ato Conjunto 21, de 12 de dezembro de 2019, determinando a “reversão da desativação das comarcas constantes no anexo I, da Resolução nº 13/2019”. 5. Ex positis, julgo PREJUDICADO o presente mandamus, mercê da perda superveniente de seu objeto. Consectariamente, EXTINGO o writ, sem resolução de mérito.”
(MS nº 36.716/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 14/07/2020; grifos acrescidos).

15. Assim, o excepcional controle jurisdicional somente se justifica em hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, entre as quais: (i) inobservância ao devido processo legal; (ii) exorbitância de suas atribuições; e (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade de seus atos. Tais hipóteses são as únicas que admitem o controle judicial sobre os atos do Conselho Nacional do Ministério Público e do Conselho Nacional de Justiça. Destaco os seguintes precedentes desta Corte sobre o tema: 

“Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ATO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONVERSÃO DO PROCESSO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO EM REVISÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR. TRÂMITES PROCESSUAIS. OBSERVÂNCIA DO REGIMENTO INTERNO. ATUAÇÃO DO CNMP CONFORME SUAS PRERROGATIVAS CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER NÃO CARACTERIZADOS. ORDEM DENEGADA. LIMINAR CASSADA. 1. O CNMP atuou conforme suas prerrogativas constitucionais e de acordo com o previsto em seu Regimento Interno, não incorrendo em qualquer ilegalidade ou abuso de poder, ao converter o Processo de Controle Administrativo em Revisão de Processo Disciplinar, a fim de possibilitar a revisão de toda matéria tratada na origem e não apenas o aspecto formal do julgamento que colocou o impetrante em disponibilidade. 2. A atuação do Conselho Nacional do Ministério Público se deu em consonância com as diretrizes lançadas pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, consolidadas no sentido de que como regra geral, o controle dos atos do CNJ e CNMP pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (MS 33.690 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/2/2016). 3. Ordem denegada. Liminar cassada.”
(MS nº 31.872/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre Moraes, j. 17/10/2023, p. 24/11/2023; grifos acrescidos).

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA ATO DO CNJ EM PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão ora atacada não merece reforma, visto que o recorrente não aduz argumentos capazes de afastar as razões nela expendidas. II - A jurisprudência desta Suprema Corte se firmou no sentido de que a possibilidade de revisão de atos emitidos pelos órgãos de controle - CNJ e CNMP - só se verifica, “como regra geral, (...) nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado”. (MS 33.690-AgR/DF, relator Ministro Roberto Barroso). III - No caso concreto, inexiste prova documental pré-constituída de ocorrência das hipóteses supracitadas, relembrando que o rito sumaríssimo, próprio do writ, não permite qualquer dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(MS nº 37.927-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 03/04/2023, p. 11/04/2023; grifos acrescidos).

16. Cabe analisar, então, se estamos diante de situação de flagrante ilegalidade ou teratologia derivada da (i) inobservância ao devido processo legal, (ii) da exorbitância das competências do Conselho ou (iii) da injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado.

17. No caso, conforme se depreende da petição inicial, não há alegação de exorbitância das competências do Conselho. Passa-se, então, ao exame da eventual injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado, o que, à luz das alegações deduzidas, abrange também a suposta inobservância do devido processo legal.

18. Não se está, no entanto, diante dessa circunstância. Primeiro porque, como acima referido, o ato sindicado por meio da impetração foi praticado em conformidade com as competências e as normas regimentais do CNJ. Em segundo lugar, o ato impugnado foi devidamente fundamentado.

19. Destaco, no ponto, que o CNJ, já quando da denegação da reclamação disciplinar, consignou que, na espécie, tratar-se de reclamação disciplinar formulada como sucedâneo de medida recursal. Ainda, nessa mesma decisão, o CNJ consignou não ter sido apresentada, pela parte reclamante, prova da alegada conduta equivocada do magistrado de 1º Grau, limitando-se a afirmar ter o magistrado em questão proferido inúmeras decisões semelhantes. Ora, tal procedimento, por evidente, é possível, notadamente em situações de ajuizamento de demandas em massa. Anoto, nessa linha, ser pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que o CNJ não tem atribuição para rever atos de conteúdo jurisdicional. O seguinte precedente é ilustrativo desse entendimento:

“EMENTA: Direito constitucional. Agravo interno em Mandado de segurança. Ato do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Serventia extrajudicial. Nomeação de filha de tabeliã falecida como interina. Nepotismo. 1. Agravo interno em mandado de segurança impetrado por filha de tabeliã falecida contra ato do CNJ que determinou a observância de decisão que vedava o nepotismo na nomeação de interinos de serventias extrajudiciais. 2. Como regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo Supremo Tribunal Federal somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das atribuições do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. No caso, não se identifica nenhuma dessas situações. 3. A decisão do CNJ que afasta a ora agravante da função de interina e nomeia outra pessoa para o seu lugar não viola o devido processo legal. O Conselho, como órgão administrativo, não está adstrito aos limites do pedido. O princípio da congruência se destina a resguardar a imparcialidade no exercício da atividade jurisdicional. 4. É certo que o CNJ, por ter natureza administrativa, não está autorizado a rever o conteúdo de atos jurisdicionais. Não obstante isso, no caso, não exorbitou de suas competências, por duas razões: (i) a decisão do Tribunal local foi proferida em mandado de segurança impetrado após o exame da matéria pelo Conselho; e (ii) tal pronunciamento jurisdicional afrontou diretamente ordem clara e expressa do órgão de controle, sobre a qual não existia nenhuma dúvida razoável. O CNJ pode exigir dos Tribunais submetidos à sua fiscalização o cumprimento imediato de suas próprias decisões, de modo a impedir o esvaziamento das competências que lhe foram dadas pelo art. 103-B, § 4º, da Constituição. 5. Não há injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade no ato impugnado. O art. 39, § 2º, da Lei nº 8.935/1994 foi adequadamente interpretado à luz do princípio da moralidade, vedando-se o nepotismo na designação de substituto interino. Não houve violação à segurança jurídica, pois o ato coator teve efeitos prospectivos, não implicando a restituição das remunerações já recebidas pela impetrante. 6. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor (CPC, art. 1.021, §§ 4º e 5º).”
(MS nº 36.215-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 11/10/2021; grifos acrescidos).

20. Não há que se falar, portanto, em atuação do CNJ marcada pela vulneração ao devido processo legal, por injuridicidade ou, ainda, pela manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Trago à colação o seguinte precedente desta Corte, o qual corrobora com a conclusão aqui lançada:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. ARQUIVAMENTO SUMÁRIO. RECURSO ADMINISTRATIVO. CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ATO INDIVIDUAL. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que denegou ordem em mandado de segurança no qual se questiona ato do Corregedor Nacional de Justiça que negou seguimento a recurso administrativo formalizado contra o arquivamento sumário de reclamação disciplinar (processo n. 0005774-64.2025.2.00.0000). 2. A parte agravante insiste estar configurada exorbitância das atribuições do Corregedor Nacional de Justiça e afronta ao princípio do devido processo legal, decorrente da não submissão do recurso administrativo ao Plenário do CNJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se, à luz dos princípios do devido processo legal e da razoabilidade, o Corregedor Nacional de Justiça incorreu em ilegalidade ou extrapolou suas atribuições ao negar seguimento a recurso administrativo sem o crivo do Colegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. No que concerne à atuação do CNJ, a jurisprudência do STF é no sentido de que o controle judicial somente se justifica quando constatadas (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das atribuições do órgão de fiscalização ou (iii) ilegalidade ou flagrante falta de razoabilidade no ato impugnado. 5. Não verificada nenhuma das situações excepcionais, mostra-se inadequado o controle judicial do ato individual, praticado pelo Corregedor Nacional de Justiça, mediante o qual negado seguimento a recurso administrativo interposto em face de decisão que resultou no arquivamento sumário de reclamação disciplinar, determinado com base no art. 25, IX, do Regimento Interno do CNJ. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido.”
(MS nº 40.529-AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 16/12/2025, p. 26/01/2026; grifos acrescidos).

Dispositivo

21. Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF).

22. Sem custas, em razão da concessão da gratuidade da justiça. Sem honorários advocatícios (enunciado nº 512 da Súmula desta Corte e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2019). 

Publique-se e intimem-se. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.

Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator